Tribunal: TJMT
Processo: 1002076-59.2023.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002076-59.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio culposo]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THOMAS PASCHOAL ALVES CORREA - CPF: 529.036.131-68 (APELANTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E INCÊNDIO FLORESTAL CULPOSO. RESPONSABILIDADE POR INGERÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAL IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente e de provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação, na modalidade culposa, em concurso material, com fundamento nos arts. 38 (ou 41, conforme enquadramento adotado na sentença) e 42, parágrafo único, da Lei no 9.605/1998, c/c art. 69 do Código Penal.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, absolvendo o réu quanto a um dos fatos imputados (art. 48 da Lei no 9.605/1998) e condenando-o pelos demais, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes ambientais;
(ii) saber se é possível a responsabilização penal do agente que, embora não seja o executor direto nem o proprietário formal do imóvel à época dos fatos, exercia ingerência fática e administrativa sobre a área;
(iii) saber se há nexo causal e elemento subjetivo aptos a sustentar a condenação, especialmente quanto ao crime de incêndio florestal culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada por relatório de fiscalização, laudo técnico do IBAMA/PREVFOGO, imagens de satélite, registros de focos de calor e autos de infração administrativa, elementos que demonstram a ocorrência do incêndio e os danos ambientais.

4.

A autoria foi corretamente atribuída ao apelante, não por execução direta ou titularidade dominial formal, mas pela ingerência fática e administrativa exercida sobre a Fazenda Estrela à época dos fatos, evidenciada por dados do CAR, informações prestadas por gerente da propriedade, entrevistas em diligência de campo e pelo próprio comportamento do réu.

5.

A prova técnica e testemunhal é coerente e convergente, tendo sido produzida por agentes públicos no exercício de suas funções e confirmada em juízo sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de fragilidade probatória ou de utilização indevida de elementos extemporâneos.

6.

Demonstrado o dever jurídico de vigilância e prevenção do apelante, bem como sua omissão relevante, mantém-se a condenação pelo crime de incêndio florestal culposo, sendo irrelevante a ausência de prova de dolo direto.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Teses de julgamento:
“1. É possível a responsabilização penal por crime ambiental daquele que, embora não seja o proprietário formal nem o executor direto da conduta, exerce ingerência fática e administrativa sobre o imóvel e deixa de impedir o resultado danoso.
2. Relatórios de fiscalização e laudos técnicos elaborados por órgãos ambientais, corroborados em juízo, constituem prova idônea para a comprovação da materialidade e da autoria em crimes ambientais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.605/1998, arts. 2o, 38 (ou 41, conforme o caso) e 42, parágrafo único; Código Penal, art. 69.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Thomas Paschoal Alves Correa contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela autoria dos crimes de (i) destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente e (ii)provocar incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação de forma culposa (art. 41, parágrafo único, Lei no 9.605/98) em concurso material (art. 69 do Código Penal) à pena total 1 ano e 7 meses de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de 1.166 dias-multa. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 301543413).

Nas razões recursais, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em síntese as principais teses: (i) a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, notadamente quanto à autoria e ao elemento subjetivo; (ii) a atipicidade da conduta imputada, em razão da inexistência de nexo causal entre eventual ação ou omissão atribuível ao apelante e o dano ambiental verificado; e (iii) a indevida utilização de elementos probatórios extemporâneos — especialmente cadastros e georreferenciamentos produzidos após os fatos — para a reconstrução da autoria penal (Id. 306646850).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do recurso (Id. 311610891).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo
Promotor de Justiça designado

(portaria no 909/2024- PGJ) Dr. Marcelo Caetano Vacchino
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 314394898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Thomas Paschoal Alves Correa foi denunciado (Id. 301542853) pela suposta prática de três crimes ambientais, assim descritos:

(i) O primeiro fato refere-se a evento ocorrido em 23.8.2019, na Fazenda Estrela, consistente na
destruição e dano
, mediante uso de motosserra e fogo, de 1,5 hectares de floresta considerada de preservação permanente, inserida no bioma Cerrado, conduta tipificada no art. 38,
caput,
c/c art. 53, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.605/98, com fundamento complementar nos arts. 4o e 6o da Lei no 12.651/12.

(ii) O segundo fato diz respeito ao
impedimento e à dificultação da regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação
, mediante corte raso, com uso de motosserra e fogo, em área correspondente a 8,8 hectares, também situada no bioma Cerrado, nas mesmas condições de tempo e lugar, subsumido ao art. 48 c/c art. 53, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.605/98.

(iii) Por fim, o terceiro fato refere-se à imputação de
incêndio em mata ou floresta na modalidade culposa
, consistente em alegada
negligência
, ocorrido no bioma Cerrado, com propagação entre 29.8.2019 e 5.10.2019, o qual teria ocasionado danos a 16.580,06 hectares de vegetação, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei no 9.605/98.

Após regular trâmite processual, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenando Thomas Paschoal Alves Correa pela prática dos delitos descritos nos fatos I e III da denúncia, e absolvendo-o quanto ao fato II, diante da insuficiência probatória, notadamente pela ausência de comprovação de que a área supostamente atingida se encontrasse em efetivo processo de regeneração natural (Id. 301543413).

Neste grau de jurisdição, a defesa pugna pela absolvição do apelante quanto aos crimes pelos quais foi condenado, sustentando, em síntese, a inexistência de lastro probatório mínimo apto a amparar o decreto condenatório. Para tanto, desenvolve um conjunto articulado de teses, que podem ser sistematizadas a partir de três grandes eixos: autoria, nexo causal/elemento subjetivo e idoneidade da prova.

Inicialmente, sustenta a ausência de prova da autoria, asseverando que os laudos técnicos e o relatório de fiscalização limitaram-se a identificar o imóvel em que se verificou o dano ambiental, sem individualizar a conduta do agente supostamente responsável. Argumenta que nenhum dos documentos técnicos aponta quem efetivamente praticou o desmate ou deu causa ao incêndio, inexistindo qualquer prova direta de ação ou de determinação atribuível ao apelante.

Nesse contexto, destaca a fragilidade da prova testemunhal, porquanto nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou os fatos. Afirma que os depoimentos colhidos em juízo são qualificados como indiretos, baseados em relatos atribuídos ao gerente da fazenda, o qual igualmente não teria presenciado o desmatamento ou o início do incêndio. Ademais, a defesa aponta supostas contradições entre o conteúdo do relatório de fiscalização e as declarações prestadas em juízo, notadamente quanto à afirmação de que o apelante seria proprietário do imóvel, quando, no relatório original, constaria apenas a informação de que o gerente teria sido por ele contratado.

Ainda sob o prisma da autoria, a defesa ressalta que o apelante não era proprietário do imóvel à época dos fatos, ocorridos em 2019, uma vez que a titularidade dominial permanecia em nome de seu pai, Sérgio Luiz Alves Correa, circunstância comprovada por matrículas imobiliárias, CCIR, CAR vigente à época, placas identificadoras na fazenda e demais documentos. Acrescenta que o apelante somente assumiu a condição de inventariante em 2021, após o óbito do genitor, não sendo juridicamente possível imputar-lhe responsabilidade penal por fatos anteriores. Sustenta, ainda, que o registro do CAR em nome do apelante, realizado em 2023, decorreu de erro de terceiro prestador de serviços.

Em um segundo eixo argumentativo, a defesa invoca a ausência de nexo causal entre eventual conduta do apelante e o dano ambiental verificado. Afirma que, ainda que se admitisse, por hipótese, algum vínculo do apelante com o imóvel, não há nos autos demonstração de qual ação ou omissão concreta lhe seria imputável, tampouco de como essa conduta teria causado ou contribuído para o resultado danoso. Sustenta que a imputação se constrói de forma automática, a partir da mera tentativa de identificação do titular do imóvel, sem qualquer análise do encadeamento causal exigido pelo Direito Penal. Nessa linha, argumenta que não foi indicado qual dever jurídico específico o apelante teria descumprido, inviabilizando a responsabilização por omissão imprópria.

No tocante ao elemento subjetivo, a defesa assevera a inexistência de dolo. Ressalta que o próprio conjunto probatório indica que o incêndio não foi intencional, tendo o fogo “escapado”, o que afasta a vontade dirigida à destruição de área de preservação permanente ou à obstrução da regeneração natural da vegetação. Destaca, ainda, que os tipos penais previstos nos arts. 38 e 48 da Lei no 9.605/98 não admitem a forma culposa, sendo juridicamente inviável a condenação com base em fundamentos típicos de negligência ou imprudência. Aponta, que a sentença teria incorrido em erro de tipificação ao sustentar a condenação pelo art. 38 com base em fundamentos próprios da culpa, resultando em indevida responsabilização penal objetiva.

A defesa também questiona a idoneidade e a temporalidade das provas utilizadas, sustentando que a imputação penal foi construída a partir de elementos extemporâneos, como cadastros do CAR, certificações do SIGEF e memorial descritivo elaborados apenas em 2023, mais de três anos após os fatos. Argumenta que documentos produzidos posteriormente não são aptos a reconstruir a autoria penal pretérita, sobretudo quando inexistente demonstração de continuidade possessória ou de exercício de poder de fato sobre a área no período do evento.

Alega ainda que o próprio perito reconheceu que a área desmatada não se encontrava inserida nas novas parcelas georreferenciadas da Fazenda Estrela, tendo a imputação sido construída a partir de mera confrontação cartográfica, na qual o nome do apelante aparece apenas como confrontante em memorial descritivo. Argumenta que confrontação não se confunde com posse ou domínio, e que, ademais, não foi levantada nem delimitada a poligonal da suposta ocupação atribuída ao apelante, nem demonstrada sua antiguidade compatível com a data dos fatos.

Por fim, a defesa enfatiza a existência de incerteza relevante quanto à área efetiva em que ocorreu o crime, destacando que parte da área de ocupação encontrava-se, desde 2017, sob posse da empresa SOPAVE, por força de decisão judicial, sem que a instrução tenha esclarecido se o desmate e o início do incêndio ocorreram na área remanescente do antigo proprietário ou na área já incorporada por terceiro. Tal circunstância, segundo a defesa, reforça a dúvida quanto à autoria e ao nexo causal.

A partir desse conjunto argumentativo, a defesa conclui que a condenação se apoia em prova indireta, contraditória e extemporânea, marcada por incertezas quanto à autoria, à área do fato, ao nexo causal e ao elemento subjetivo, o que impõe a absolvição do apelante, seja por atipicidade da conduta, seja por insuficiência probatória, à luz do princípio do
in dubio pro reo.

O recurso não comporta provimento.

Consoante se extrai dos autos, em 15.5.2023, a Promotoria de Justiça de Paranatinga recebeu o Ofício no 150/2023/SEAM-Sinop-MT/Gerex-Sinop-MT/Supes-MT (Id. 301542885 – Pág. 6), encaminhado pelo Chefe do SEAM Sinop, Sr. Cláudio Broilo, do IBAMA, por meio do qual foram encaminhadas cópias dos autos de infração e demais documentos referentes a crimes ambientais ocorridos na região, dentre os quais consta a menção a três processos administrativos em que figura como autuado Thomas Alves Corrêa, ora apelante.

Consta que Thomas Alves Corrêa, foi autuado, pelas respectivas infrações:

i)

Desmate, a corte raso, 8,8 há de vegetação nativa do bioma cerrado, fora da Reserva Legal, consumado mediante provocação de incêndio, na Fazenda Estrela;

ii)

Descumprir embargo de atividade agropecuária, imposta pela medida cautelar, Termo de Embargo 656607E-e, na propriedade Fazenda Santa Rita de Cássia; e

iii)

Fazer uso do fogo em 16.580,06 hectares em áreas agropastoris, na Fazenda Estrela;

Em um primeiro momento, o que se observa é que o ofício encaminhado à Promotoria tem origem na confecção do Relatório de Fiscalização no T196KFK (Id. 301542860 – pág. 7 e Id. 301543412), elaborado por Anderson Gonçalves Nunes, no qual se registrou que a equipe do IBAMA esteve na Fazenda Estrela em 8.10.2019, no contexto da Operação Apoena MT/2019, destinada à apuração de incêndio florestal ocorrido na região.

De acordo com o relatório, confeccionado quatro anos após o registro, “(...)
o incêndio teve início dia 23/08/2019, permanecendo ativo por vários dias nas áreas da Fazenda Estrela, e propagando-se conforme a variação da direção do vento, atingindo outras fazendas, sendo extinto naturalmente a partir do dia 05/10/2019, por meio das primeiras precipitações do período chuvoso
” (Id. 301542860 – Pág.8).

Consta, ainda, que durante a diligência realizada à época, a equipe de fiscalização esteve na sede da Fazenda Estrela, ocasião em que foi recebida pelo gerente da propriedade: Sr. Abílio Alexandre Bento, o qual informou ter sido contratado por Thomas Paschoal Alves Corrêa, filho de Sérgio Luiz Alves Corrêa, então proprietário formal do imóvel.

O relatório registrou, ademais, que em 2019, segundo os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Thomas Paschoal Alves Corrêa figurava como preposto da Fazenda Estrela, enquanto seu pai constava como proprietário. Já em 2023, à época da elaboração do relatório de fiscalização, Thomas passou a figurar como proprietário da área, conforme atualização dos dados cadastrais.

Em complemento, foram anexados aos autos o Laudo Técnico no 1/2020 – PREVFOGO/IBAMA/DIPRO (Id. 301542860 – Pág.15/33 e Id. 301542861 – Pág.1/6), elaborado em 27.1.2020 e assinado em 28.1.2020 pelo Analista Ambiental Anderson Gonçalves Nunes e pelo Técnico Ambiental José Antônio Barros Seixas, o qual se encontra devidamente instruído com imagens de satélite, mapas temáticos, registros de focos de calor, bem como fotografias das áreas desmatadas, dos perímetros incendiados e da dinâmica de propagação do fogo, permitindo a precisa delimitação da origem do incêndio no interior da Fazenda Estrela, bem como a identificação da extensão dos danos ambientais verificados.

Na sequência dos fatos apurados, em 10.4.2023, foram lavrados os autos de infração administrativa decorrentes das conclusões extraídas do relatório de fiscalização. Na referida data, foi expedido o Auto de Infração no WCVC47I0, tendo Thomas Paschoal Alves Corrêa figurado como autuado, imputando-lhe a conduta de fazer uso de fogo em 16.580,06 hectares de áreas agropastoris, conforme consignado no relatório e respectivos anexos (Id. 301542860 – pág. 6).

Ainda em 10.4.2023, foi igualmente lavrado o Auto de Infração no AED72S8V, também em desfavor de Thomas Paschoal Alves Corrêa, conforme consta dos autos administrativos anexados (Id. 301542861 – pág. 33), ambos os expedientes fundamentados nos elementos técnicos produzidos no âmbito da fiscalização ambiental.

A partir desse conjunto, consubstanciado no relatório de fiscalização, no laudo técnico elaborado pelo PREVFOGO/IBAMA, nas imagens de satélite, nos registros de focos de calor e na lavratura dos autos de infração, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada, evidenciando a ocorrência do incêndio florestal, o uso irregular do fogo em período proibitivo e os danos ambientais daí decorrentes.

Especificamente quanto à autoria, cumpre consignar que Thomas Paschoal Alves Corrêa não figura como executor material direto das condutas, tampouco como proprietário formal das áreas à época dos fatos (abril e agosto de 2019), as quais se encontravam registradas em nome de seu pai, Sérgio Luiz Alves Corrêa. Tais circunstâncias, contudo, não afastam a imputação, porquanto a responsabilização que lhe é atribuída não se funda na execução direta do ilícito nem na titularidade dominial, mas na ingerência fática e administrativa exercida sobre a Fazenda Estrela no período dos fatos.

Sobre esse ponto, percebe-se que o artigo 2o da Lei no 9.605/1998 dispõe que
“
(...)
Quem, de qualquer forma,
concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei
, incide nas penas a estes cominadas,
na medida da sua culpabilidade,
bem como o diretor, o
administrador
, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente,
o preposto

ou mandatário de pessoa jurídica
, que, sabendo da conduta criminosa de outrem,
deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.”
– grifei.

In casu,
o documento oficial revela que o apelante, à época dos fatos, figurava como cadastrante no registro do Cadastro Ambiental Rural (CAR/2019) (relatório Id. 301543412 – pág. 2), o que significa que era o responsável pela prestação das informações ambientais do imóvel perante o órgão ambiental, assumindo a responsabilidade administrativa pela veracidade dos dados declarados e atuando como interlocutor da Fazenda Estrela junto ao sistema de controle ambiental.

O depoimento prestado em juízo por Anderson Gonçalves Nunes, analista ambiental do IBAMA, e um dos responsáveis pela confecção do relatório de fiscalização, reforça a lógica que embasou a imputação ao apelante.

O servidor detalhou a metodologia empregada pelo órgão ambiental para a identificação e apuração dos incêndios florestais, explicando que o procedimento se inicia por monitoramento remoto, com análise de focos de calor e imagens de satélite, seguido de levantamentos técnicos de gabinete e, posteriormente, de diligência de campo, destinada à confirmação da área afetada, da dinâmica do evento e da extensão do dano ambiental. Vejamos:

“(...)Anderson: Nós fazemos monitoramento dos incêndios florestais via assessoramento remoto e uma dessas áreas monitoradas foi a que caiu nessa fazenda, que eu não sabia que era do Sr. Thomas e fizemos os levantamentos de gabinete que são os mapas com imagens de satélite (...) depois nos dirigimos à campo, indo à campo, nós confirmamos o desmatamento de 10 hectares seguido de fogo para consumar o desmatamento(...)” (Trecho extraído a partir do Minuto 02:00 da audiência).

Esclareceu que a identificação de Thomas Paschoal Alves Corrêa como responsável pelas infrações ambientais decorreu do procedimento regular de fiscalização, baseado em critérios técnicos e administrativos. Relatou que, durante as diligências de campo, foi realizada entrevista com funcionário encontrado na sede da propriedade, o qual se apresentou como empregado de Thomas. Acrescentou que tais informações foram confirmadas pelos dados extraídos dos sistemas oficiais de controle ambiental, especialmente o SICAR e o SIGEF, aos quais possuía acesso funcional, elementos que embasaram a lavratura da autuação administrativa:

Defesa: “(...) E por sensoriamento remoto o senhor conseguiu mapear toda a propagação desse fogo e mensurar todo o dano que esse fogo causou, tudo por sensoriamento remoto e tudo fiscalizado em campo(...)”

Anderson: “Sim, e com entrevista dos funcionários”

Defesa: “certo, das fazendas afetadas?”

Anderson: “Não da propriedade da Fazenda Estrela (...) ele se apresentou como funcionário do Sr. Thomas na sede”

Defesa: “eu vi que o senhor mencionou isso no relatório o senhor mencionou no relatório que a Identificação do detentor do imóvel foi através do sistema sisf e do sistema simcar”

Anderson: “Certo”.

Defesa:
“
O senhor teve acesso às matrículas da Fazenda Estrela? “

Anderson: “não eu tenho acesso por ser analista ambiental e fiscal eu tenho acesso a todos os sistemas públicos né de monitoramento de controle ambiental tanto sigef quanto sicar quanto infoseg e outros mais eu compreendo”.

Defesa: “Eu digo a matrícula de registro imobiliário”

Anderson: “Não eu só tive acesso ao que consta no sigef do INCRA e do sicar”

Defesa: “A matrícula o senhor não teve acesso né”

Anderson: “Não”

Defesa: “Então quando o senhor constatou uma certificação o nome do Thomas é o senhor logo concluiu a é o Thomas que é o detentor desse imóvel”

Anderson: “Foi a propriedade o nome vai do seu Thomas no sicar. O caseiro dele e o gerente dele falou que a propriedade era dele e eu confirmei pelo Incra”.

Defesa: “No sigef”:

Anderson: “Sim”.

Defesa: “Não no registro imobiliário”

Anderson: “Não”

Defesa: “No relatório você mencionou o seguinte (...) O Sr. Abilio Alexandre informou ter sido contrato por Thomas Pacoal, filho do senhor Sérgio, então agora o senhor disse que ele afirmou que o Thomas era o proprietário da fazenda?”.

Anderson: “Sim”.

Defesa: “Mas no relatório o senhor disse que ele apenas, que o Abilio respondeu ter sido contratado pelo Sr. Thomas”

Anderson: “Não, ele falou que era funcionário do Sr. Thomas”.

Defesa: “Mas falou também que a fazenda era do Sr. Thomas?”

Anderson: “Sim,

presidente do sindicato rural de Paranatinga”

Defesa: “Com relação à autoria o senhor se valeu do sigef e dessa entrevista do funcionário, mas o senhor tratou com thomas também, chegou a entrevista?”

Anderson: “Não”;

(...)

Anderson: “Doutor nosso trabalho é meramente administrativo, o IBAMA tem suas limitações para poder acessar alguns serviços públicos, como receita federal, justiça (...) então a gente não tem tempo e não faz muito sentido ter que fazer esse tipo de auditoria da matrícula do imóvel (...) nós temos os sistemas que foi dado acesso (...) meu trabalho é monitoramento ambiental (...)”

Anderson: “O trabalhador que tava na sede da propriedade (...) o trabalhador só falou que o fogo veio de outra fazenda, não falou mais nada”. (Trecho extraído a partir do Minuto 05:00 da audiência).

Tais conclusões foram corroboradas em juízo por José Antônio Barros Seixas, que afirmou ter-se limitado às questões técnicas da perícia, voltadas à determinação da causa e do local de origem do incêndio, esclarecendo que as informações sobre a vinculação da área foram obtidas a partir do CAR e do INCRA, bem como de diligência em campo, na sede da Fazenda Estrela, em contato com Abílio, que se apresentou como encarregado/gerente de Thomas e afirmou, de forma categórica, que a propriedade era por ele administrada.

No entanto, o depoente consignou, ainda, que eventual referência à responsabilidade do proprietário ou possuidor decorre de entendimento administrativo geral, mantendo-se, ele próprio, no âmbito estritamente técnico da perícia.

Confira-se:

“(...) Eu me ative às questões meramente técnicas, no sentido de determinar a causa e o local do incêndio florestal. A perícia foi realizada em 9 de outubro. Essas informações são conseguidas na base de registro do CAR e do INCRA, e também obtivemos diligência em campo, na sede da Fazenda Estrela, em contato com o seu Abílio, que se apresentou como encarregado/gerente do seu Thomas Paschoal, onde o mesmo afirmou categoricamente que a Fazenda Estrela era de propriedade do seu Thomas.”

Nesse contexto, a alegação defensiva de fragilidade da prova não prospera, pois a autoria não foi construída a partir de relatos isolados ou meramente indiretos, mas do conjunto harmônico e convergente de provas técnicas, documentais e orais.

O Relatório de Fiscalização assume relevo probatório central no caso concreto, na medida em que se trata de documento oficial, confeccionado por servidor público federal, além de ter sido gerado por meio do aplicativo institucional AIE-IBAMA, ferramenta oficial do IBAMA destinada à lavratura e ao controle das ações fiscalizatórias. O documento, ademais, possui mecanismo próprio de verificação de autenticidade, conforme expressamente consignado em seu corpo
“a autenticidade deste documento pode ser conferida no site, mediante o código verificador ZQKRODHY”
o que lhe confere rastreabilidade, integridade e confiabilidade, afastando qualquer questionamento genérico quanto à sua veracidade.

Ressalte-se, ainda, que as conclusões técnicas constantes do relatório foram posteriormente confirmadas em juízo pelos próprios agentes públicos que o subscreveram, sob o crivo do contraditório, circunstância que reforça sua idoneidade e força probatória.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos prestados pelos analistas ambientais do IBAMA não se limitaram à reprodução de relatos de terceiros, mas se encontraram solidamente ancorados em monitoramento remoto, análise de imagens de satélite, levantamentos técnicos de gabinete e diligência de campo, além de entrevistas realizadas no próprio local dos fatos, na sede da Fazenda Estrela. Trata-se, portanto, de prova técnica, contextualizada e coerente, plenamente idônea para a aferição da autoria por responsabilidade, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

As supostas “contradições” apontadas pela defesa não se sustentam. O fato de o relatório consignar, em um primeiro momento, que o gerente teria sido contratado por Thomas, e, em juízo, os analistas esclarecerem que o mesmo gerente também o apontou como responsável pela condução da fazenda, não configura incongruência, mas mero aprofundamento explicativo próprio da prova oral, a qual se presta justamente a esclarecer, detalhar e complementar os elementos técnicos previamente consignados no documento oficial.

Quanto ao apontamento de que, em 2023, o espelho do CAR passou a indicar o apelante como proprietário, tal informação não foi utilizada como fundamento retroativo de responsabilização penal, mas apenas como elemento corroborativo da ingerência já exercida anteriormente. A imputação, como já destacado, não se apoia exclusivamente em cadastros administrativos, mas resulta da convergência entre dados oficiais, diligência de campo, entrevistas realizadas na sede da fazenda e prova técnica pericial, que indicam que o apelante exercia, de fato, a condução e administração da Fazenda Estrela em 2019.

Por outro lado, o interrogatório do próprio apelante corrobora a conclusão de que exercia, à época dos fatos, ingerência fática sobre a Fazenda Estrela. Embora tenha afirmado, em um primeiro momento, que a propriedade não lhe pertencia formalmente, mas sim a seu pai, em diversos trechos de seu relato passou a referir-se ao imóvel como “nossa propriedade” e “minha propriedade”.

Ademais, o apelante reconheceu que sempre auxiliou o genitor na condução da fazenda, que era o único membro da família residente em Paranatinga e que, por essa razão, era comumente identificado como responsável pela área, circunstâncias que evidenciam atuação concreta, contínua e relevante na administração da propriedade, ainda que sem formalização registral.

O fato de o réu ter posteriormente assumido a condição de inventariante do espólio e, em momento subsequente, ter se tornado proprietário formal da Fazenda Estrela reforça a conclusão de que, já à época dos fatos, exercia ingerência fática e administrativa sobre a propriedade, evidenciando a continuidade do poder de gestão e a coerência entre a atuação pretérita e a situação jurídica posteriormente formalizada.

Assim, as alegações defensivas relativas à data do cadastramento do CAR ou à terminologia empregada não têm o condão de infirmar o núcleo da imputação, que reside na atuação concreta do apelante como administrador de fato da propriedade e no consequente dever jurídico de agir para impedir a utilização irregular do fogo e o resultado danoso verifica.

Quanto à alegação defensiva de que a área teria sido invadida por terceiros, observa-se que, de fato, há registro de boletim de ocorrência no 2019.265655, noticiando a suposta invasão (Id. 301543371 – pág. 2). Longe, contudo, de afastar a responsabilidade do apelante, tal documento reforça sua ingerência fática sobre a Fazenda Estrela à época dos fatos.

Consta do registro policial que, em 5.9.2019, o próprio apelante compareceu à delegacia informando que, no dia 28.8.2019, estava indo à sede de sua fazenda quando percebeu movimentação de pessoas no interior da área, relatando que terceiros teriam invadido um barraco dentro da propriedade. Confira-se:

“Compareceu à delegacia de polícia, o comunicante, acima qualificado, narrando que, no dia e horas supracitado, indo para sede da sua fazenda notou que havia um movimento de pessoas e quando desceu do veículo percebeu que estas pessoas haviam invadido um barraco dentro da sua fazenda. O declarante informa que conversou de forma amigável com os suspeitos que afirmaram concordaram em sair sem dificuldades” (Id. 301543371 – Pág.2)

Como se vê, a narrativa constante do boletim evidencia que o apelante mantinha acesso, vigilância e capacidade de intervenção sobre o imóvel, não havendo qualquer indicativo de perda da posse, de ocupação consolidada por terceiros ou de impossibilidade de exercício do controle da área. Ao contrário, o registro demonstra que o apelante atuou diretamente na situação, tendo inclusive relatado que conversou de forma amigável com os ocupantes, os quais afirmaram concordar em deixar o local sem dificuldades.

A existência de outro boletim de ocorrência no 2019.265615, lavrado em 5.9.2019 (Id. 301543375 – Pág.1), tampouco favorece a tese defensiva. Consta do referido registro que o próprio apelante compareceu à delegacia informando que, em 2.9.2019, teve início um incêndio na Fazenda Marajoara, o qual atravessou a divisa e atingiu a Fazenda Estrela, causando prejuízos e queimando mata nativa. Tal narrativa, longe de afastar a responsabilidade do apelante, evidencia que tinha ciência inequívoca da ocorrência e da propagação do incêndio, bem como de seus efeitos sobre a área sob sua administração.

Ainda que se admita, hipoteticamente (uma vez que o Relatório de Fiscalização afasta tal possibilidade ao atestar que o incêndio teve início no interior da Fazenda Estrela), que o foco inicial do incêndio tenha se originado em propriedade vizinha, tal circunstância não exclui o dever jurídico de vigilância, prevenção e contenção daquele que exercia certa administração da área atingida. Não há nos autos demonstração de que o apelante tenha adotado medidas eficazes para impedir a propagação do fogo, acionar imediatamente os órgãos ambientais competentes ou implementar ações de contenção compatíveis com a gravidade do evento, especialmente em período expressamente proibitivo para o uso do fogo.

Assim, o boletim de ocorrência reforça a conclusão de que o apelante detinha conhecimento do risco e do resultado danoso, mantendo-se inerte quanto às providências necessárias para evitá-lo ou mitigá-lo, o que caracteriza a omissão penalmente relevante, nos termos do art. 2o da Lei no 9.605/1998, não havendo falar em exclusão de autoria ou em dúvida razoável.

Desse modo, a alegação defensiva de invasão não gera dúvida razoável quanto à autoria, permanecendo hígida a conclusão de que o apelante, detinha o dever jurídico de agir para impedir a utilização irregular do fogo e o dano ambiental verificado, o que não ocorreu no caso concreto.

Prosseguindo, quanto às alegações defensivas relacionadas à SOPAVE, o Relatório de Fiscalização é claro ao afastar a suposta dúvida quanto à área de ocorrência do ilícito ambiental.

Conforme expressamente consignado, a análise do CAR/2019 e dos registros então vigentes no SIGEF/INCRA demonstrou que a área de desmatada, onde teve início o incêndio florestal, encontrava-se, à época dos fatos, inserida no perímetro da Fazenda Estrela, sendo as alterações cadastrais e fundiárias posteriores decorrentes do litígio judicial irrelevantes para a reconstrução fática do evento ocorrido em 2019.

O relatório, ademais, esclareceu que o rearranjo territorial verificado no CAR/2023 resultou de decisão judicial superveniente e de novo georreferenciamento, circunstâncias que não têm o condão de modificar a realidade existente no momento da prática do ilícito. Assim, a tentativa defensiva de deslocar a responsabilidade com base na posse alegadamente exercida pela SOPAVE não encontra respaldo técnico nos autos, permanecendo hígida a conclusão de que o incêndio teve origem em área vinculada à Fazenda Estrela, afastando-se, de forma fundamentada, a tese de dúvida razoável quanto à autoria e ao nexo causal.

Por fim, com relação a alegação defensiva de extemporaneidade do Relatório de Fiscalização. Embora o documento tenha sido formalizado em momento posterior aos fatos, tal circunstância não compromete sua validade nem a força probatória, uma vez que a apuração administrativa teve início de forma contemporânea ao evento, com a autuação do processo no 02001.027205/2019-76 em 19.9.2019, além da realização de diligência de campo ainda em 2019. Além disso, o relatório limitou-se a consolidar tecnicamente dados pretéritos, tais como monitoramento remoto de focos de calor, imagens de satélite e cruzamento de informações fundiárias, procedimento compatível com a complexidade da fiscalização ambiental, não havendo criação de fatos novos ou prejuízo ao contraditório.

Assim, a formalização posterior do documento não configura irregularidade, mas reflete o caráter técnico e sistematizador da atuação administrativa, afastando a tese defensiva de fragilidade probatória por decurso temporal.

Diante de todo o exposto, o conjunto probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para a formação do juízo condenatório, restando comprovadas a materialidade e a autoria, nos termos do art. 2o da Lei no 9.605/1998.

As alegações defensivas, embora extensas, não lograram infirmar os elementos técnicos, documentais e orais produzidos, os quais demonstram que o apelante, na condição de administrador de fato da Fazenda Estrela, detinha o dever jurídico de vigilância, prevenção e contenção, especialmente em período proibitivo para o uso do fogo, deixando de adotar medidas aptas a impedir o resultado danoso.

Assim, inexistindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos ou à responsabilidade do apelante, impõe-se a manutenção da condenação, tal como lançada.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026